Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO PARENTAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESQUALIFICAÇÃO RECÍPROCA DA IMAGEM PARENTAL. TRATAMENTO PSICOLÓGICO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO.

1. O art. 227 da Constituição Federal e o art. 1o da Lei no 8.069/1990 (ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente) consagraram a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, fundamentada no princípio do seu melhor interesse.

2. O art. 2o da Lei no 12.318/2010 define o ato de alienação parental como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente para que repudie um dos pais ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

3. Afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 6o, III da Lei no 12.318/2010 quando há desqualificação recíproca da imagem parental. Neste caso, indica-se tratamento psicológico ao núcleo familiar.

4.Recurso conhecido e não provido.